Tribunal: TJMT
Processo: 1030813-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030813-72.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ISAEL LOPES MOREIRA - CPF: 012.561.131-58 (RECORRENTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0022-94 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ISAEL LOPES MOREIRA EIRELI - CNPJ: 27.073.829/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1030813-72.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ISAEL LOPES MOREIRA

Recorrido(s):

SICREDI

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA VEXATÓRIA EM AMBIENTE DE TRABALHO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a demanda por falta de provas.

A Recorrente se insurge contra a sentença alegando que houve cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença, sustentando que não requereu o julgamento antecipado da lide, tendo ainda se manifestado pela produção de prova testemunhal.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando detidamente os autos, entendo que a lide envolve matéria de fato, e não somente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento se faz necessária para o deslinde justo da controvérsia.

A demanda em questão versa sobre falha na prestação de serviços, diante da cobrança vexatória em ambiente de trabalho, feita pela gerente do banco SICREDI, que foi pessoalmente ao estabelecimento comercial do Autor, de onde NÃO NEGA A COBRANÇA, apenas informa que não ocorreu na frente de cliente e funcionários, de onde o autor alega desde a inicial, a necessidade de oitiva de testemunhas.

Descuidou o juízo de observar que, em sede de audiência de conciliação, consta expressamente o pedido de produção de prova testemunhal por parte do autor.

Portanto, a sentença deve ser anulada.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial,
de onde ainda faço o registro de que a prova testemunhal é prova que deverá ser analisada ainda em conjunto com o resto do lastro probatório dos autos.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022